Tribunal: STF
Processo: RE 551660
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter 
   manifestamente infringente. Erro de fato. Embargos recebidos como 
   agravo regimental. Agravo, no entanto, improvido. Quando 
   manifestamente infringentes, devem os embargos de declaração ser 
   recebidos como agravo regimental.

2.		RECURSO. Extraordinário. 
   Inadmissibilidade. Recurso administrativo hierárquico. Alegação 
   de ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição da República. Violação 
   constitucional indireta. Agravo regimental não provido. Não cabe 
   recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa 
   que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de 
   inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas 
   indireta à Constituição da República.

3.	TRIBUTO. Imposto 
   sobre Circulação de Mercadorias. ICMS. Créditos relativos à 
   entrada de insumos usados em industrialização de produtos cujas 
   saídas foram realizadas com redução da base de cálculo. Convênio 
   ICMS nº 128/94. Inexistência de obrigatoriedade de creditamento 
   integral. Agravo regimental não provido. O convênio ICMS nº 
   128/94 apenas faculta aos Estados e ao Distrito Federal não 
   exigir anulação proporcional do crédito relativo a operações com 
   mercadorias que compõem a chamada cesta-básica.